Tribunal: TJSP
Processo: 1501148-90.2021.8.26.0242
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Receptação qualificada – Apreensão de veículos furtados desmanchados no imóvel pertencente ao acusado – Encontro de peças de um dos automóveis na oficina do réu – Seguros depoimentos dos policiais a respeito desses fatos – Versões contraditórias do acusado – Negativa isolada – Condenação mantida;
Receptação – Encontro de mais de um objeto de origem ilícita na posse do acusado – Falta de

Ementa:
Receptação qualificada – Apreensão de veículos furtados desmanchados no imóvel pertencente ao acusado – Encontro de peças de um dos automóveis na oficina do réu – Seguros depoimentos dos policiais a respeito desses fatos – Versões contraditórias do acusado – Negativa isolada – Condenação mantida;
Receptação – Encontro de mais de um objeto de origem ilícita na posse do acusado – Falta de demonstração das circunstâncias do recebimento e ocultação dos objetos – Dúvida que favorece a Defesa – Reconhecimento de crime único – Possibilidade – Penas reajustadas – Recurso provido em parte.